Tribunal: TJES
Processo: 0016333-94.2012.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-11

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACIDENTE EM REDE DE ALTA TENSÃO. ÓBITO POR ELETROCUSSÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEMORA NA CESSAÇÃO DA DESCARGA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONDENAÇÃO DA DENUNCIANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DENUNCIADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DE MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. PREJUDICADO. 1. O art. 37, §6º da Constituição Federal prescreve que responsabilidade civil objetiva do Estado se estende àqueles que prestam serviço público, como é o caso das concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica. Ainda, a regra prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a figura do consumidor por equiparação, faz com que referido diploma legal também possa ser utilizado para elucidar o direito no caso em comento, reforçando a ideia de responsabilidade objetiva da empresa ré, conforme dicção do art. 14 do CDC. 2. Evidenciado que o fatídico evento, que levou às vítimas à óbito por eletrocussão, apenas se deu em virtude da conduta destas, que, com o uso da extensa vara de bambu, acabaram por encostar um aparelho metálico no fio de alta tensão, ensejando a descarga elétrica; e não havendo demonstração de irregularidade na prestação do serviço que tenha dado azo ao ocorrido, não há como responsabilizar a fornecedora pelo fato, diante da excludente de culpa exclusiva da vítima. 3. No caso, os elementos probatórios deixam evidente que os corpos foram expostos a longo período de descarga elétrica, superior a uma hora, razão pela qual foram carbonizados. 4. Ainda que não se vislumbre falha na conduta da empresa no que tange à morte em si, diante da culpa exclusiva da vítima, não se pode olvidar que o serviço foi prestado de forma defeituosa, no que concerne ao período de tempo de exposição dos corpos à descarga elétrica, o qual se revela desarrazoado. 5. A falha na prestação do serviço - isto é, a demora injustificada na cessação da descarga elétrica - é apta a causar verdadeiro abalo moral nas familiares da vítima, dada a extensa degradação do corpo de seu ente querido. 6. À luz do critério bifásico de fixação do quantum indenizatório, e sopesando as particularidades do caso concreto, é devida indenização por danos extrapatrimoniais em R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma das autoras/Apelantes, quantia a qual se revela razoável, sem, contudo, promover o enriquecimento ilícito da parte autora. 7. O contrato de seguro firmado entre a parte ré e a seguradora litisdenunciada expressamente exclui da cobertura as hipóteses de responsabilidade civil, motivo pelo qual se mostra improcedente a denunciação da lide. 8. A improcedência da denunciação da lide enseja a condenação da parte denunciante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte denunciada. 9. Recurso de apelação interposto por MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA conhecido e provido em parte. Recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016333-94.2012.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONICA RAMOS ARAUJO e outros (2)

APELADO: ITAU SEGUROS S/A e outros (3)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA. assim como julgar prejudicado o recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de apelações interpostas por
MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA;
bem como por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
eis que inconformadas com a r. sentença (fls. 629/636; autos originais) - integrada pelo provimento constante às fls. 681/682 do encarte processual - proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados em sede de ação indenizatória; deixando de apreciar a denunciação da lide em virtude disso.

Procederei à apreciação do apelo manejado pelas autoras
MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA.

Cinge-se a controvérsia recursal, em suma, ao exame da responsabilidade da empresa concessionária de energia elétrica pelo evento danoso que levou à óbito Jairo Bastianello, Jairo Bastianello Júnior e Nedson Souza de Oliveira, este último esposo e pai das autoras/Apelantes.

Em breve síntese, no dia 23/02/2011, Jairo Bastianello, Jairo Bastianello Júnior e Nedson Souza de Oliveira sofreram uma descarga elétrica de aproximadamente 7.800 volts, fato que implicou seu falecimento. Conforme relatado no processo, Jairo Bastianello e Nedson Souza de Oliveira estavam erguendo uma antena para captação de sinal de telefone, objeto que estava acoplado a uma vara de bambu de 8,38 metros, a qual encostou em um fio de alta tensão, ocasionando a descarga elétrica. Jairo Bastianello Júnior, por seu turno, ao tentar salvar seu pai, acabou por receber a mesma descarga elétrica.

Na sentença objurgada, o magistrado de origem entendeu que as circunstâncias do caso concreto evidenciavam a existência de excludente de responsabilidade por culpa exclusiva das vítimas, de maneira que a pretensão autoral foi rejeitada.

Irresignadas, em suas razões recursais, as Apelantes
MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA
sustentam que: i) houve falha na prestação do serviço público, visto que a chave do fusível não desarmou automaticamente com o toque da antena nos fios de alta tensão, mas apenas manualmente, quando os técnicos da Apelada chegaram ao local; ii) o laudo pericial elaborado pelo Departamento de Criminalística da Polícia Civil revela que as vítimas ficaram exposto a descarga elétrica da rede de alta tensão por um longo período; e iii) a concessionária de serviço público tem obrigação de prestá-lo de forma adequada e responde objetivamente pelos danos causados.

Diante disso, as Apelantes argumentam que os danos morais e os danos materiais que sofreram devem ser indenizados; motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Pois bem. Após analisar com cautela o caso vertente, concluí que razão assiste às Apelantes em parte, precisamente no que concerne aos danos extrapatrimoniais, pelos motivos que passo a expor.

Não pairam dúvidas de que a celeuma deve ser examinada à luz do disposto no art. 37, §6º da Constituição Federal, o qual prescreve que responsabilidade civil objetiva do Estado se estende àqueles que prestam serviço público, como na hipótese vertente. Confira-se:

Art. 37. [...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mais, a regra prevista no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer a figura do consumidor por equiparação, faz com que referido diploma legal também possa ser utilizado para elucidar o direito no caso em comento, reforçando a ideia de responsabilidade objetiva da empresa ré, conforme dicção do art. 14 do CDC.

Com efeito, o dever de indenizar, sob tal perspectiva, exsurge quando demonstrado o dano, a conduta atribuída à concessionária de serviço público e o nexo de causalidade que as vincula.

No caso em voga, na esteira da conclusão que alcançou o magistrado de origem, penso que,
com relação à morte de Nedson Souza de Oliveira, de fato não se pode imputar à Apelada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
a responsabilidade por tal evento danoso.

As provas coligidas ao processo demonstram que o fio de alta tensão estava posicionado de maneira que o deixava a uma distância segura do solo, seguindo as recomendações técnicas aplicáveis.

O fatídico contato, em verdade, apenas se deu em virtude da conduta das vítimas, que, com o uso da extensa vara de bambu, acabaram por encostar um aparelho metálico no fio de alta tensão, ensejando a descarga elétrica. Oportuno frisar que não há controvérsia no que se refere à dinâmica do acidente nesse particular.

Merece registro que, apesar de defenderem que a chave fusível deveria ter desarmado de imediato, circunstância que seria capaz de impedir o acidente e os óbitos, as Apelantes não lograram êxito em comprovar de forma suficiente sua alegação.

Ainda sobre esse aspecto, impende frisar que, no laudo pericial elaborado pela Perícia Civil, os peritos atestaram que não foi possível afirmar se a resistência do corpo humano seria suficiente para desarmar automaticamente a chave fusível.

Não bastasse, faz-se mister trazer a lume os esclarecimentos prestados por um dos peritos responsáveis pela confecção do laudo pericial do Departamento de Criminalística da Polícia Civil, Nilo Sérgio Silveira Bezerra, em seu depoimento em Juízo, explicou o seguinte:

“que as pessoas foram mortas em razão de descarga elétrica não natural; que o local é uma região erma e interiorana da cidade de Nova Venécia;
que as vítimas estavam tentando colocar uma antena de celular com uma vara de bambu; que ao levantar a antena a mesma bateu no fio de alta-tensão da EDP; que a descarga de energia elétrica é letal, ou seja, muito alta e ocasiona morte
; que o depoente constatou que foi um senhor, o pai, foi o primeiro que recebeu a descarga elétrica por que a antena estava com ele, sendo que
a antena tem um fio que desce e este fio estava em contato com a perna, salve engano a perna direita; que em razão do fio estar em contato com o corpo houve um aumento ainda que pequeno da voltagem não seria suficiente para desarmar o disjuntor; que caso a antes com o fio estivesse no solo e não no corpo de uma das vítimas a voltagem seria infinitamente maior e ocorreria o desarme do disjuntor
[...]
que acima de 1200 volts a morte é instantânea; que a conduta da vítima foi essencial para o desfecho do evento
; [...]”

Isso posto, alternativa não resta senão reconhecer que a trágica morte decorreu de culpa exclusiva da vítima, o que afasta o dever de indenizar sob esse prisma, conforme já reconhecido pela jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Concessionária de energia elétrica – Danos morais e materiais em decorrência de morte causada por descarga elétrica (eletroplessão)
ocorrida durante a retirada de pipa que se encontrava presa a rede de alta tensão –
Acidente que não se deu em função de causa atribuível à atuação da ré, mas em razão da prática, por particular, de conduta alheia à dinâmica da transmissão e da distribuição de energia elétrica – Rede de transmissão de energia elétrica que não apresentava irregularidades ou falhas que possam ser atribuídas à ré – Inviabilidade da pretensão indenizatória
– Recurso da ré provido, recurso dos autores prejudicado. (TJ-SP - AC: 10275999720148260100 SP 1027599-97.2014.8.26.0100, Relator: Aliende Ribeiro, Data de Julgamento: 02/07/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2019)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE EM REDE DE ALTA TENSÃO. ÓBITO POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU NEXO DE CAUSALIDADE. DEVER DE INDENIZAR DESCONSTITUÍDO.
DESPROVIMENTO. I. A ausência de ato ilícito e de nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o resultado morte desconstitui a responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica. II.
Do acervo probatório produzido nos autos tem-se que a morte por descarga elétrica decorreu da imprudência da vítima ao subir na laje do edifício para instalar calhas metálicas para contenção das águas da chuva, sem todos os equipamentos e proteção individual e sem comunicar a concessionária de energia elétrica, encostando-se na rede de alta tensão e sofrendo a descarga elétrica.
III. Desnecessária e improducente a realização de prova pericial (diabólica), porque o sinistro ocorreu em 22.01.2010, sendo impossível, atualmente, apurar as circunstâncias ocorridas à época (art. 373, parágrafo único, CPC). IV. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-GO - APL: 00445962820118090044, Relator: Des(a). BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, Data de Julgamento: 30/03/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)

Não obstante, observo que os elementos probatórios, dos quais destaco a perícia realizada pela Polícia Civil e o relato do informante Dalvan Alves Costa e da testemunha Renildo Santos Azevedo, deixam evidente que, ao revés do que consta na sentença,
os corpos foram expostos a longo período de descarga elétrica,
superior a uma hora
, razão pela qual foram carbonizados, inclusive com exposição de partes ósseas.

Vejamos, nesse diapasão, trechos do laudo pericial supracitado:

“É fato que a descarga elétrica recebida pelas vítimas foi prolongada por um grande intervalo de tempo, tempo o suficiente para carbonizar e até mesmo expor partes ósseas das vítimas.

[...]

A Chave Fusível do fio condutor da tensão que acarretou as mortes e lesões nas vítimas, que neste momento estava desarmada, possuía a extremidade que se conectava ao contato, chamuscada (devido o tempo prolongado da alta descarga elétrica).

[...]

Segundo relatos de parentes locais a Chave Fusível não desarmou, ficando os corpos de V1 e V2 por um período de aproximadamente 1h exposto a alta tensão, e somente depois da chegadas dos técnicos da prestadora de Energia elétrica (EDP Escelsa) ocorreu o desligamento ‘manualmente’ da Chave Fusível e com isso o encerramento da descarga elétrica recebida por V1 e V2”

No mesmo trilhar, tem-se o depoimento do informante Dalvan Alves Costa e da testemunha Renildo Santos Azevedo:

DALVAN ALVES COSTA

“que o depoente, Bruno e Renildo pegaram uma mangueira e conseguiram tirar Junior da rede elétrica, permanecendo na mesma o Senhor Jairo e o Senhor Nedson; que diante disso, Bruno saiu do local para entrar em contato com a Escelsa; que Bruno ligou para a Escelsa e voltou para o local; que o fato ocorreu por volta das nove e meia; que a descarga elétrica cessou por volta de uma e meia da tarde; que a descarga somente cessou com a chegada de funcionários da Escelsa”

RENILDO SANTOS AZEVEDO

“que o fato ocorreu por volta das nove e meia da manhã; que a descarga elétrica cessou após as treze horas; que a descarga somente ocorreu pois funcionários da Escelsa chegaram no local e desarmaram as ‘bananas’ que controlam a rede elétrica; [...] que durante quatro horas entre o ocorrido e a chegada da Escelsa, as vítimas ficaram o tempo todo recebendo descarga elétrica”

Nesse contexto, entendo que houve, de fato, falha na prestação do serviço por parte da empresa concessionária de energia elétrica no que diz respeito ao prolongado período de tempo que as vítimas permaneceram recebendo a descarga elétrica - a qual, reitero, era legal e causaria morte instantaneamente.

É dizer: ainda que não se vislumbre falha na conduta da Apelada
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
no que tange à morte em si, diante da culpa exclusiva da vítima, ora constatada, não se pode olvidar que o serviço foi prestado de forma defeituosa, no que concerne ao período de tempo de exposição dos corpos à descarga elétrica, o qual reputo desarrazoado.

Desta feita, a falha na prestação do serviço - isto é, a demora injustificada na cessação da descarga elétrica - é apta a causar verdadeiro abalo moral nas familiares da vítima, ora Apelantes, dada a extensa degradação do corpo de seu ente querido. Nesse caminhar, cito:

Apelação cível. Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Descarga elétrica no pai dos autores. Responsabilidade da companhia elétrica. Ausência de nexo causal entre a conduta da ré e o choque do pai dos autores.
Inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil e consequente dever de indenizar, no tocante a morte do Sr. Francisco. Contudo, acerca da demora no desligamento da rede elétrica para resgate do corpo, existiu falha na prestação do serviço. Descarga elétrica continua por mais de trinta minutos. Degradação do corpo presenciada pelos autores. Dor que deve ser indenizada.
(TJ-RS - AC: 70046982328 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 12/04/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 17/04/2012)

Ainda, nessa mesma linha intelectiva:

APELAÇÃO – Ação indenizatória – Danos materiais e morais – Acidente em rede elétrica – Morte da ex-esposa do autor, por eletroplessão e carbonização –
Demora de mais de duas horas no desligamento da rede elétrica, pela concessionária, que prolongou a situação de carbonização da vítima, presenciada por filho menor do casal
[...]
Demora demasiada e injustificada no desligamento da rede
– Prova pericial a atestar que a existência de dispositivo de desarmo da rede elétrica teria evitado que situação de carbonização se prolongasse – Omissão imputável à ré – Circunstância que impediu qualquer eventual socorro à vítima,
que permaneceu sujeita a forte descarga elétrica por mais de duas horas, e que delongou o processo de deterioração do corpo daquela
–
Falha do serviço público caracterizada
[...] (TJ-SP - Apelação Cível: 0000358-26.2014.8.26.0405 Osasco, Relator: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 18/12/2017, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/12/2017)

Evidenciado o dever de indenizar, com relação à fixação do
quantum
indenizatório, na esteira do entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se ao julgador a observância do critério bifásico.

Sobre a temática, vejamos elucidativo aresto:

“[...]
2. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.
3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)”

Sopesando as já explicitadas particularidades do caso concreto, arbitro o valor da indenização por danos extrapatrimoniais em R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma das autoras/Apelantes, quantia a qual se revela razoável, sem, contudo, promover o enriquecimento ilícito da parte autora.

Por todo o arrazoado, o recurso interposto por
MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA
merece ser parcialmente provido, para que a ré
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em favor de cada uma das autoras, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais.

Imperiosa, nesse ponto, a redistribuição dos ônus sucumbenciais no que se refere à lide pri
ncipal, de sorte que, diante da sucumbência recíproca (acolhimento do pedido de indenização por danos morais e rejeição do pedido de indenização dos danos materiais), ambas as partes
MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
deverão arcar,
pro rata
, com o pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (art. 85, §2º, CPC).

Consequentemente, a reforma da sentença, com o parcial acolhimento da pretensão autoral, faz surgir a necessidade de análise da denunciação da lide.

Em sua contestação, a seguradora litisdenunciada refuta a tese da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
aduzindo que na apólice de seguro contratada não havia previsão de cobertura de eventos da natureza daquele discutido nestes autos.

Examinando a apólice que consta no processo, observo que o objeto segurado se limita aos prédios, maquinismos, equipamentos, móveis, utensílios, instalações, mercadorias e matérias primas existentes nos locais nela relacionados. Com efeito, além da cobertura básica (afeta a incêndio, raio, explosão), houve a contratação de cobertura adicional para alagamento e inundação, quebra de máquinas, danos elétricos, vendaval e outros desastres naturais, danos causados a equipamentos móveis ou estacionários, pequenas obras de engenharia, despesas extraordinárias, derrame de de sprinklers/hidrantes, equipamentos eletrônicos sem roubo, roubo de valores no interior de estabelecimento e erros e omissões.

Nenhuma delas, contudo, se aplica à hipótese de responsabilidade civil. Aliás, no item 8.3, alínea “i”, do referido documento há menção expressa da exclusão dos casos de responsabilidade civil da cobertura de tal apólice securitária.

Sendo assim, é fato que, no caso, não se trata de seguro de responsabilidade civil, modalidade que, a teor do que dispõe o art. 787 do Código Civil, impõe que o segurador garanta o pagamento das perdas e danos devidos a terceiros.

Logo, de rigor o reconhecimento da improcedência da denunciação da lide, de acordo com a jurisprudência das Cortes Estaduais, assim exemplificada:

[...]
Lide secundária – Apólice que contempla apenas cobertura básica – Ausência de cobertura para responsabilidade civil – Artigo 787 do CC – Lide secundária julgada improcedente
– Sentença confirmada - Recursos DESPROVIDOS. (TJ-SP - AC: 00097858320128260157 SP 0009785-83.2012.8.26.0157, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 22/02/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2018)

Por conseguinte, a improcedência da denunciação da lide, pelo próprio princípio da sucumbência, dá azo à condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da seguradora litisdenunciada.

Desse modo, penso ser devida a manutenção da sentença, no que se refere à condenação da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento da verba honorária em favor da seguradora litisdenunciada,
ainda que por fundamento diverso
: na sentença, a condenação se deu nos moldes do art. 129, § único, do CPC, diante da improcedência do pedido principal; neste momento, a denunciação da lide em si foi julgada improcedente.

Por derradeiro, o deslinde do feito acaba por prejudicar as razões recursais ventiladas pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em seu apelo, na medida em que alega que a denunciação da lide lhe era obrigatória, de forma que não poderia, mesmo com a improcedência do pedido na lide principal, ser condenada ao pagamento de custas e honorários em favor da seguradora litisdenunciada; quando - friso - a manutenção da condenação foi uma consequência da improcedência da lide secundária, apreciada em razão da reforma do
decisum
vergastado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto por
MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para, reformando em parte a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral e condenar a ré
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais, fixada no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) para cada uma das autoras, montante o qual deverá ser acrescido de juros de mora desde a citação, na razão de 01% (hum por cento) ao mês, até a data do arbitramento, momento a partir do qual, por ser devida também a correção monetária (súmula n. 362, STJ) deve incidir exclusivamente a taxa Selic.

No que toca à distribuição da sucumbência na lide principal, diante da sucumbência recíproca (acolhimento do pedido de indenização por danos morais e rejeição do pedido de indenização dos danos materiais), ambas as partes
MONICA RAMOS ARAUJO E EDUARDA ARAUJO DE OLIVEIRA
e
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
deverão arcar,
pro rata
, com o pagamento das custas processuais, assim como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido (art. 85, §2º, CPC).

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
a lide secundária, mantendo a sentença no que diz respeito à condenação da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de da verba honorária em favor da seguradora litisdenunciada, ainda que por fundamento diverso.

Finalmente,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/05/2024 às 17:11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51082207052024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)